Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-29.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702712-29.2019.8.07.0019 RECORRENTE: VALNIZIO CAETANO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MODO CABAL TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. IMPROPRIEDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Somente é cabível a absolvição sumária com suporte na excludente de ilicitude de legítima defesa quando comprovado, de modo cabal e irrefutável, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. 3. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto nos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, sustentando que agiu em legítima defesa e usou moderadamente dos meios necessários para impedir uma iminente agressão da vítima. Requer a sua absolvição sumária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Ora, a análise dos autos não revela, de modo cabal e irrefutável, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, capaz de caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa e, por conseguinte, provocar a absolvição sumária do acusado na forma do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal" (ID14740565), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023